Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705955-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILMAR ALVES CAIXETA JUNIOR AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a homologação, por sentença, de acordo celebrado entre as partes (id 41603071). Resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 29 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR